Tribunal: STF
Processo: AI 850638
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-11
Data de publicação: 2011-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO MEDIANTE CRITÉRIOS OBJETIVOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que devem estar previstos no edital os critérios objetivos do exame médico. 



    II – Agravo regimental improvido.